Tribunal: TJES
Processo: 0021185-62.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021185-62.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO BATISTA SEVERINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Conforme relatado, trata-se de recurso
de Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de

JOÃO BATISTA SEVERINO
, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, a fim de que o recorrente seja impronunciado pelo crime em julgamento, alegando não estarem presentes indícios de autoria por parte do acusado quanto aos delitos que lhe são imputados.

Narra a denúncia, acostada às fls. 02/04, que no dia 12 de abril de 2011, por volta das na 22h00, na Rua da Paz, bairro São Pedro I, Vitória-ES, o denunciado juntamente a Sebastião Rodrigues Cordeiro efetuaram disparos contra Evandro Paulino dos Santos, Luiz Carlos Paulino e Maxwel Paulino Duarte, causando neste último lesões, que foram a causa de sua morte.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz de Direito pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV (vítima Maxwel); art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II (por duas vezes - vítimas Evandro e Luiz Carlos); art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, II, na forma do art.73 (vítima Julielly), todos do Código Penal.

Registre-se que Sebastião Rodrigues Cordeiro já foi pronunciado em outro processo, em razão da suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

Cumpre salientar, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

Diante dessas orientações, verifica-se que a douta Magistrada
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação
e julgamento
d
o
crime doloso contra a vida.

Nesse passo, a
materialidade

delitiva
resta comprovada pelo relatório de investigação em local de homicídio (fls. 06/30), pelo laudo de exame cadavérico (fs. 116/118) e pelo laudo de lesões corporais (fls. 137v).

Com relação aos
indícios de autoria
, verifica-se que o recorrente João Batista Severino negou os fatos narrados na denúncia, informando que, no dia dos fatos, saiu para ir no "
Alemão
" tomar uma cerveja, tendo emprestado o seu carro para Sebastião, um Gol na cor branca (interrogatório de fl. 519).

Noutro giro, o corréu Sebastião Rodrigues Cordeiro afirmou que, no dia dos fatos, estava sendo conduzido por João Batista Severino no veículo Gol na cor branca. Afirmou que foi convidado pelo apelante para irem juntos à casa de um primo a fim de tomarem cerveja, ocasião em que
“o acusado João avistou uns rapazes e perguntou ao interrogando se os conhecia, respondeu que não e então o João falou que aqueles rapazes se apreciam (sic) com os que haviam assaltado a loja de celular dele; que o acusado JOAO deu ré no carro e os rapazes continuaram onde estavam e quando chegou próximo, João pegou uma arma que estava debaixo da perna e atirou contra o grupo de rapazes, na hora o interrogando não viu se alguém foi atingido, ficou desesperado, não sabia o que fazer, ficou com medo de
descer do ve
í
culo
” (fls. 377/379).

A testemunha Divaldo Alves, investigador da policia civil, relatou judicialmente que participou das investigações dos fatos, que
“desde o atendimento ao local do crime a equipe de policiais plantonistas já foi informada de que um dos autores dos fatos seria um tal de
́
Joãozinho
́
, proprietário de uma loja naquela região”
.
Segundo o investigador,
“
foi cumprido a mandado de busca e apreensão na casa do
́
Joãozinho
́
, e
l
á encontraram munições e puderam identificar o suspeito "Joã
o
zinho"
(fls. 347/348).

Assim, considerando os depoimentos expostos, não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para a impronúncia pleiteada, haja vista que uma das versões apresentadas é a de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, quando presentes os indícios de autoria, a jurisprudência desta Colenda Câmara é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa,
vejamos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) 2.
Há prova suficiente da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva demonstrados pela oitiva das testemunhas.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048120239628, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020) [
destaquei].

No que concerne às qualificadoras, também aplicável o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada na sentença aponta que o crime teria sido praticado em razão do réu, comerciante da região, achar que as vítimas eram as pessoas que haviam cometido assaltos na localidade recentemente, enquanto os tiros teriam sido desferidos quando as vítimas trafegavam tranquilamente pela rua, não tendo chance de se defender, tendo sido praticado por meio que resultou o perigo comum, pois cometido em rua estreita e cercada por diversas residências.

Assim, há elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que resultou em perigo comum.

Dessa forma, considerando o exposto, presentes os indícios de
materialidade e
autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍ
C
IOS DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

2. Fase em que vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas. Precedentes do STJ.

3. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, eis que, de acordo com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente estaria envolvido nos fatos narrados na denúncia.

4
. Recurso
a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória,
28 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.